Tribunal: STF
Processo: HC 218269
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 733.129/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 32 anos de reclusão. O Juízo responsável pela execução penal indeferiu pedido de remição de parte do tempo de execução da pena, por estudo a distância.



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta cabível a remição de 223 dias em seu favor, ao argumento de que concluiu curso profissionalizante a distância. Afirma presentes todos os requisitos para a concessão do benefício.



    5. Requer o reconhecimento do direito à remição.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    9. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” (grifos nossos). 



    10. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelas instâncias anteriores, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários à concessão da remição da pena pela prática de atividades educacionais, especialmente em razão da falta de controle da carga horária de estudo do apenado e de certificação pela autoridade competente, bem como a inexistência de comprovação de que a instituição seja conveniada com a Secretaria de Administração Penitenciária. Assentou, ainda, a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Eis o trecho da decisão:



    “Ao negar provimento ao recurso defensivo, disse o Tribunal de Justiça o seguinte (fls. 22/23 - grifo nosso):



    [...] A decisão que indeferiu o pedido de remição de penas por estudos está fundamentada, pois não houve fiscalização do cumprimento de horas declaradas pelo agravante (fls. 27).



    O sentenciado copiou a grade curricular do curso ‘Gerente de Vendas’, contendo assinatura de um professor do ‘CBT/EAD’ (fls. 18/20). De fato, o referido documento não é hábil a comprovar as horas de estudo. Além de não haver qualquer fiscalização pela unidade prisional, não há certificação pelas autoridades de ensino e inexiste notícia de que a instituição seja conveniada com a Secretaria de Administração Penitenciária.



    A ausência de documento oficial emitido pela autoridade responsável pelo curso desautoriza a concessão da benesse. Se os documentos anexados para o pleito não fossem importantes, não seriam juntados. Acaso o foram, devem ser apreciados.



    Evidente que a remição da pena por estudos, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, é abrangente, de modo que os Tribunais devem incentivar os diversos tipos de estudos disponíveis aos reeducandos enquanto sob a guarda do Estado, com finalidade de ressocialização e fomento ao ensino formal que, não raras vezes, não tiveram acesso enquanto livres.



    Todavia, alguns quesitos devem ser preenchidos, na hipótese vertente, o sentenciado não demonstrou qualquer forma de comprovação de frequência e aproveitamento do estudo.



    E mesmo com a presunção do art. 1º, inciso IV, da Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, não existiu, para a ‘metodologia de ensino à distância’, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP).



[...]



    Outrossim, as horas de aprendizado não foram informadas, mensalmente, ao Juiz da Execução, tampouco, fiscalizadas pelo Ministério Público, certo que o mero informativo de comparecimento não se mostra suficiente para aplicar o instrumento de remição, ora pleiteado. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



[...]



    Com efeito, o acórdão impugnado está de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que a realização de estudo na modalidade a distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o Poder Público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensável, ainda, a supervisão pela Unidade Prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público.



    Nesse sentido, confira-se:



    [...]



    Com efeito, rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020).” (e-doc. 8, p. 2-3; grifos nossos).



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.” (RHC nº 124.775/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2014, p. 19/12/2014). 



    12. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    13. Tendo em vista os elementos do caso e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator